Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711819-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0701283-25.2022.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante. Em suas razões recursais, o agravante narra que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, utilizando-se de parecer emitido pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, vem impedindo os servidores do órgão de usufruírem o abono de ponto de 5 (cinco) dias, previsto no art. 151 da Lei Complementar no 840/2011, quando eventualmente tenham gozado de licença por motivo de doença em pessoa da família sob o fundamento de que referida licença não se trata de falta justificada ou efetivo exercício. Sustenta que a interpretação do art. 165 da Lei Complementar no 840/2011, o qual não prevê a licença por motivo de doença em pessoa da família como período de efetivo exercício, não pode ser realizada de maneira isolada e restritiva. Destaca a possibilidade de concessão de tutelas provisórias satisfativas em face dos entes públicos. Ressalta que o desiderato da lei foi conceder o benefício do abono de ponto ao servidor que não houver faltado injustificadamente no ano anterior, não havendo razões para se considerar a licença por motivo de doença em pessoa da família como falta injustificada. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para suspender a Circular 013/2021 – SES/SUGEP/COAP e afastar a aplicação do Parecer PG-DF 182/2020 - PGDF/PGCONS/CHEFIA, determinando-se que o gozo de licença por motivo de doença em pessoa da família seja entendido como efetivo exercício a todos os servidores substituídos na presente demanda. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Preparo recolhido nos IDs 34448952 e 34450565. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Entendo não estarem presentes os mencionados requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 119520369 dos autos de origem): 1. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência deduzido pela SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, postulando, em tutela de urgência, a suspensão da Circular 013/2021 – SES/SUGEP/COAP e, consequentemente, seja afastada a interpretação restritiva consignada no malfadado Parecer PG-DF 182/2020 - PGDF/PGCONS/CHEFIA, garantindo que o gozo de licença por motivo de doença em pessoa da família seja entendido como efetivo exercício a todos os servidores substituídos na presente demanda – protegendo, assim, o direito adquirido do abono de ponto para o ano subsequente, até o julgamento definitivo da demanda. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Ocorre, porém, que o art. 7o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, veda a medida, porquanto não se pode deferir medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme preceitua a Lei no 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, suspender os efeitos do Parecer n° 182/2020 - PGDF/PGCONS/CHEFIA para autorizar que os servidores possam gozar no ano de 2022 o abono de ponto, mesmo que tenham usufruído de licença por motivo de doença em pessoa da família impõe ao Poder Público tutela liminar de caráter satisfativo, que esgotaria o objeto da ação, até porque, diante da natureza alimentar da verba, a medida restaria irreversível. Como se isso não bastasse, não vislumbro, em uma análise perfunctória e superficial, típica deste momento processual, a ilegalidade da Parecer n° 182/2020 - PGDF/PGCONS/CHEFIA. É que a conduta adotada no âmbito da Administração Pública deve levar em conta o princípio básico da legalidade, quer seja na sua visão contemporânea de juridicidade. Assim, o referido parecer da PGDF bem analisou a questão sob o prisma legal, concluindo que o período de licença remunerada por motivo de saúde em pessoa da família não está no rol de situações que preenche o período aquisitivo do ABONO DE PONTO. Desta forma, é vedado ao administrador e ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo mediante criações interpretativas que autorizem benefícios estatutários. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 2. Aguarde-se o julgamento do Conflito de Competência no 0707327-17.2022.8.07.0000. Intime-se. O abono de ponto previsto no art. 151 da LC 840/2011, ora em discussão, foi criado para incentivar a assiduidade dos servidores distritais e possui como requisitos para a sua concessão a ausência de falta injustificada do servidor no ano anterior e o efetivo exercício de 1o de janeiro a 31 de dezembro do ano aquisitivo. Transcrevo a previsão legal: Art. 151. O servidor que não tiver falta injustificada no ano anterior faz jus ao abono de ponto de cinco dias. § 1o Para aquisição do direito ao abono de ponto, é necessário que o servidor tenha estado em efetivo exercício de 1o de janeiro a 31 de dezembro do ano aquisitivo. A referida Lei Complementar 840/2011, já em seu art. 165, não prevê a licença por motivo de doença em pessoa da família como hipótese de efetivo exercício. Vejamos: Art. 165. São considerados como efetivo exercício: I – as férias; II – as ausências previstas no art. 62; III – a licença: a) maternidade ou paternidade; b) médica ou odontológica; c) servidor; d) para o serviço militar obrigatório; IV – o abono de ponto; V – o afastamento para: a) exercício em outro órgão ou entidade, inclusive em cargo em comissão ou função de confiança, de qualquer dos Poderes do Distrito Federal, União, Estado ou Município; b) estudo ou missão no exterior, com remuneração; c) participação em competição desportiva; d) participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação stricto sensu; VII – o período entre a demissão e a data de publicação do ato de reintegração; VIII – a participação em tribunal do júri ou outros serviços obrigatórios por lei. Parágrafo único. A licença para o desempenho de mandato classista ou o afastamento para exercer mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal são considerados como efetivo exercício. Assim, o parecer emitido pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, ora impugnado, obedece ao princípio da Legalidade, ao qual está subordinada a Administração Pública, visto que os servidores que usufruíram de licença por motivo de doença em pessoa da família no ano anterior, não cumprem os requisitos para concessão do abono de ponto. A hipótese de licença por motivo de doença em pessoa da família não se confunde com a licença médica usufruída pelo servidor, tanto que previstas em dispositivos legais diversos. Dessa forma, por meio de silêncio eloquente, e não omissão por desídia, o legislador deixou de constar a licença por motivo de doença em pessoa da família no rol de situações consideradas como efetivo exercício. A princípio, portanto, o requisito do efetivo exercício durante o ano aquisitivo, excluídos os servidores que precisaram se afastar para tratamento de doença em pessoa da família, atende ao interesse público por meio do incentivo à assiduidade dos servidores, os quais, previamente, sabem que a fruição da referida licença é fator impeditivo para fruição do abono no ano subsequente. Ademais, a sustação liminar do ato administrativo que impede a concessão do abono de ponto, conforme pretende o agravante, redundaria na fruição imediata do benefício pelos servidores, tornando irreversível a medida, uma vez que não seria possível retroagir o ato e desfazer a ausência no local de trabalho. A Lei 8.437, nesse contexto, em seu art. 1o, §3o, dispondo sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, veda a concessão de liminar de natureza satisfativa: Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, bem como atento à irreversibilidade da decisão, indefiro a antecipação de tutela postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a antecipação de tutela vindicada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 20 de abril de 2022 16:01:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador